Tribunal: TJES
Processo: 5042704-95.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042704-95.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO COMERIO FIORIO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5042704-95.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LEONARDO COMERIO FIORIO

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA NUNES BARRETO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2017. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidor público, condenando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional referente ao ano de 2017.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a exigibilidade dos efeitos financeiros da promoção funcional suspensos pela Lei Estadual nº 10.470/2015, à luz de precedentes do STF e do TJES.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção funcional foi reconhecida judicialmente no MS nº 20606-60.2017.8.08.0000, com determinação de deflagração do procedimento, ainda que com suspensão temporária dos efeitos financeiros.

4. A suspensão prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 não representou supressão definitiva do direito, mas medida transitória, superada para a Promoção de 2017 com a normalização fiscal reconhecida pela própria Administração a partir de julho de 2021.

5. Não há ofensa à Súmula Vinculante nº 10 nem à ADI 5606/ES, pois a sentença não declarou a inconstitucionalidade da lei, apenas reconheceu a exigibilidade de parcelas já deferidas em decisão judicial transitada em julgado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu, mas não suprimiu, os efeitos financeiros das promoções funcionais de 2017. 2. Superada a situação excepcional, é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias correspondentes.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
LEONARDO COMERIO FIORIO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o autor, servidor efetivo do Poder Judiciário Estadual, pleiteia o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2017.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 18624611):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte autora as diferenças remuneratórias retroativas relativas à Promoção de 2017, referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, acrescidos de juros de mora a contar da citação e atualização monetária a contar do respectivo vencimento, de acordo com os índices definidos no Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 18624613), sustentando, em síntese, que a sentença violaria precedente vinculante do STF, especialmente a ADI 5606/ES, a Súmula Vinculante n. 10 e o Tema 93. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 18624614), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo à análise do mérito, tendo em vista inexistir questões prejudicais ou preliminares pendentes.

A presente demanda tem por objeto o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2017.

O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente no bojo do Mandado de Segurança n. 020606-60.2017.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, no qual se declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção. No referido acórdão, restou expressamente determinada a promoção funcional, com suspensão temporária dos efeitos financeiros, à luz da Lei Estadual n. 10.470/2015:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - OMISSÃO IDENTIFICADA – ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS - SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 - No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2017, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais.

2 - Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015),
o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos
.

3 - Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.

4 - Segurança parcialmente concedida para, ratificando a liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2017 somente para fins funcionais, mantendo-se a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015.

5 - Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. (grifei).

Com o trânsito em julgado do acórdão, consolidou-se o direito à promoção funcional. Desse modo, é plenamente legítimo o pleito do autor quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias, conforme fixado na sentença.

Da leitura do referido acórdão, é possível extrair que à suspensão dos efeitos financeiros foi considerado constitucional, contudo, o próprio trecho da decisão deixa claro que não houve a supressão desses referidos direitos, cingindo-se apenas aos servidores aguardar o reequilíbrio fiscal e orçamentário do Poder Judiciário Estadual, o que já ocorreu, tanto é que o Estado efetivou a promoção com efeitos a partir de 01/07/2021.

No que tange à alegação de ofensa ao princípio da reserva de plenário, entendo que não merece acolhimento. A sentença não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, tampouco negou sua aplicação. Apenas reconheceu o direito à cobrança das verbas remuneratórias deferidas por decisão transitada em julgado, que jamais foi anulada ou modificada.

Ressalte-se que a própria ADI 5606/ES reconheceu a constitucionalidade da referida norma justamente por prever a suspensão temporária dos efeitos financeiros — e não supressão definitiva. Comprovada a superação da situação excepcional que justificava a suspensão, resta evidente a exigibilidade das parcelas vencidas.

Ademais, no que tange ao pedido subsidiário do Estado para a aplicação exclusiva da taxa SELIC em todo o período da condenação, não lhe assiste razão. A sentença de piso aplicou escorreitamente os consectários legais em consonância com a jurisprudência pátria (Temas 810 do STF e 905 do STJ), determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança para o período anterior a 09/12/2021 e, somente a partir de tal data (vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021), a incidência exclusiva da taxa SELIC. Assim, não há reparos a serem feitos na modulação dos encargos moratórios fixada pelo juízo
a quo
.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)